Tribunal: STF
Processo: AI 689281
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peça obrigatória à formação do
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia do acórdão de apelação.
   4. Recurso extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula 288/STF.
   Precedentes. 5. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes.
   6. Agravo regimental que se nega provimento.